Tribunal: TJDFT
Processo: 0036355-27.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0036355-27.2016.8.07.0018 RECORRENTE: AMAURI JOSÉ LARA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 12182797): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. CPC, ART. 1.013, § 4o. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR DEMONSTRADO. DÉBITO FAZENDÁRIO NÃO INSCRITO EM PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO PELO ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997. I. O reconhecimento administrativo do débito e o propósito de adimpli-lo traduzem renúncia tácita à prescrição, nos termos do artigo 191 do Código Civil. II. Reformada a sentença que reconheceu a prescrição e estando o feito em condições de julgamento, deve ser aplicada a técnica do artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. III. Deve ser mantida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de verbas remuneratórias que, conquanto reconhecidas administrativamente, deixaram de ser pagas. IV. Até que a matéria seja definitivamente equacionada pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 870.947), o artigo 1o-F da lei 9.494/1997 deve continuar sendo aplicado na atualização das dívidas da Fazenda Pública ainda não inscritas em precatório. V. Recurso provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 389, 395 e 884, todos do Código Civil, sob o argumento de que a correção monetária deve incidir desde a data de vencimento de cada parcela não paga pelo recorrido e não da data de edição do documento em que a Administração reconheceu a dívida. Aponta, no aspecto, divergência com julgados do STJ. Em sede de extraordinário, após demonstrar a existência de repercussão geral da causa, aponta ofensa ao artigo 5o, caput e inciso XXII, da Constituição Federal, defendendo a aplicação do IPCA-E como índice de atualização monetária. Pede, em ambos os apelos, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JANINE MALTA MASSUDA, OAB/DF 15.807, e SHIGUERU SUMIDA, OAB/DF 14.870. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, os preparos são regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à suposta contrariedade aos artigos 389, 395 e 884, todos do Diploma Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio pretoriano foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação do STJ. Quanto ao recurso extremo, no tocante à mencionada negativa de vigência ao artigo 5o, caput e inciso XXII, da Constituição Federal, o STF, na oportunidade do julgamento do RE 870.947, firmou o entendimento, esboçado no Tema 810, de que: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno dessa matéria e que o órgão colegiado, em sede de juízo de retratação (ID 35439860), decidiu em conformidade com o paradigma, é hipótese de negar seguimento ao apelo extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados JANINE MALTA MASSUDA, OAB/DF 15.807, e SHIGUERU SUMIDA, OAB/DF 14.870, conforme requerido em ID 26388146 e ID 26388759. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031